Tribunal: CARF
Processo: 10480.724146/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. TITULARIDADE DA CONTA. SÚMULA CARF No 32.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, inciso I).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
PROCESSUAIS. PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE AUDITORIA FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No 162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONLUIO E EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Constitui circunstância autorizativa da aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%, a ação ou omissão dolosa, praticada em conluio, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724146/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.948 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
ANTÔNIO LEITE DA SILVA JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. TITULARIDADE DA CONTA. SÚMULA CARF No
32.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista art. 42, da Lei n° 9.430,
de 1996, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o
lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124,
inciso I).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.
PROCESSUAIS. PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE
AUDITORIA FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No
162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724146/2010-22
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONLUIO E EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE.
Constitui circunstância autorizativa da aplicação da multa qualificada, no
percentual de 150%, a ação ou omissão dolosa, praticada em conluio, tendente
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário do autuado Antônio Leite, e parcialmente do recurso voluntário do coobrigado
Edyr Cordeiro, exceto quanto aos argumentos de defesa no sentido de que os depósitos bancários
teriam origem comprovada e de que o lançamento deveria ter sido efetuado na pessoa jurídica,
para, no mérito, negar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 11-36.403 da 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife DRJ/RE (e.fls.
448/482), que julgou improcedente a impugnação relativa ao Auto de Infração (AI) de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), no valor original de R$
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

113.598,20, do exercício de 2008, ano-calendário 2007, face à apuração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Segundo descrito no Auto de Infração, a omissão de rendimentos caracterizou-se
por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme extratos bancários
apresentados pelo contribuinte e ainda depoimento prestado pelo mesmo.
Foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária, sendo arrolados como
responsáveis solidárias pelo crédito tributário as seguintes pessoas físicas: Wesley de Moura
(e.fls. 321/323), Edyr Cordeiro de Paula Silva (e.fls. 325/327), Edmundo Antônio da Silva Júnior
(e.fls. 329/331), Abelardo Fidélis da Silva Filho (e.fls. 333/335) e Alexsandra Soares Menezes
Generoso (e.fls. 337/339).
O procedimento de auditoria decorreu de solicitação do Ministério Público
Federal, tendo em vista que o sujeito passivo foi apontado por Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) instaurada pela Câmara Municipal de Governador Valadares/MG, no ano de
2007, como um dos envolvidos nos desvios de verbas da Prefeitura Municipal, que originaram a
citada CPI. Todo o detalhamento do procedimento de fiscalização encontra-se descrito no Termo
de Verificação Fiscal lavrado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls. 10/18) e encontra-se
relatado no Acórdão do julgamento de piso no seguintes termos:
3. A ação fiscal foi precedida da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), Processo no
189/2007, realizada pela Câmara Municipal de Governador Valadares a fim de
investigar desvios de verbas da Prefeitura Municipal de Governador Valadares, MG, no
ano-calendário de 2007, conforme documentos de fls. 19 a 78.
Entre as conclusões a que chegaram os membros da referida CPI transcrevem-se as
seguintes:
O desvio dos cofres da Prefeitura Municipal de Governador Valadares, representado
por 15 cheques, depositados em contas das empresas Telecomp informática e Fidélis
Cobrança, das pessoas físicas Antônio Leite Silva Júnior e Vladimir Fernandes Lara,
e ainda, da firma individual Sheila Campos Almeida, totalizou um montante de R$
1.679.658,97, distribuídos conforme cronograma abaixo:
(...)
Diante dos inúmeros depoimentos colhidos por esta CPI, bem como, pela análise de
toda a documentação obtida por esta Comissão, e ainda, pelos fundamentos acima
enumerados, constata-se a existência de fortes indícios contra diversas pessoas,
situação pela qual, sugerimos o indiciamentos das pessoas abaixo relacionadas:
Encontram-se entre as pessoas relacionados no Relatório da CPI os Srs. Antônio Leite
da Silva Junior (fls. 67), Wesley de Moura (fls. 63), Edyr Cordeiro de Paula Silva (fls.
63), Abelardo Fidélis da Silva Filho (fls. 65) e Alexsandra Soares de Menezes Generoso
(fls. 57).
4. Encontram-se anexados ao processo, por cópia, os cheques no DG 004481 e CA
000026 emitidos pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares em favor de
Telecomp Informática Ltda e depositados na conta corrente no 492698, agência 0550, do
Banco Itaú, de titularidade do contribuinte (fls. 291 e 293).
Às fls. 301 a 310 foram juntados empenhos e outros documentos de despesa da
Prefeitura Municipal de Governador Valadares.
5. Constam também do processo os elementos obtidos pela fiscalização junto ao Poder
Judiciário relativos ao Processo no 001.2007.0200905 que teve por objeto os
desdobramentos dessa CPI, conforme segue:
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

(i) Ofício no 21/2009 da Superintendência Regional da Receita Federal na 4a Região
Fiscal dirigida ao MM Juiz da 23a Vara da Comarca de Recife (fls. 143);
(ii) Requisitório datado de 08/03/2007 da 5a Vara Cível da Comarca de Governador
Valadares determinando ao Banco Itaú o bloqueio dos valores acima de R$ 1.000,00
depositados na conta no 49.2698, agência 0550 em nome do impugnante em razão da
ação cautelar no 105.07.2181883 movida pela Fazenda Pública do Município de
Governador Valadares (fls. 188);
(iii) Petição datada de 07/03/2007 e sentença do MM Juiz Sr. Alexandre Sena de
Almeida datada de 17/03/2007 deferindo liminarmente o pleito, relativas à medida
cautelar interposta pelo contribuinte contra o Banco Itaú S/A visando à liberação da
quantia de R$ 158.028,72 depositada na conta corrente no 492698, agência 0550, de sua
titularidade, que teria sido recebida em razão da venda de títulos ao portador emitidos
pela Petrobrás, de sua titularidade (fls. 144 a 180 e 182 a 183). Consta também o alvará
de fls. 181 datado de 19/03/2007 em que a mesma autoridade judicial determina a
liberação da mencionada quantia pelo contribuinte.
(iv) Ainda em relação a essa medida cautelar o Banco Itaú esclarece conforme
documento datado de 26/03/2007 (fls. 184 a 187 e fls. 191 a 193) que o bloqueio do
valores depositados na mencionada conta bancária decorreu de determinação judicial,
conforme Requisitório de fls. 188.
(v) Às fls. 189 e 190 o MM Juiz Sr. Alexandre Sena de Almeida revoga, em
11/05/2007, a liminar anteriormente concedida pela qual havia liberado os valores
depositados.
6. Foi expedido o termo de início de fiscalização de fls. 79 a 81 pelo qual o Sr. Antônio
Leite da Silva Junior foi solicitado a apresentar, em relação ao ano-calendário de 2007,
extratos bancários de suas contas correntes e de investimentos, a identificar a autoria da
sua própria declaração de ajuste anual do exercício 2008, bem como a esclarecer suas
relações com a Telecomp Informática Ltda e a origem dos seguintes recursos
depositados por essa empresa na conta corrente de sua titularidade no 49.2698 da
agência 0550 do Banco Itaú:
No do cheque
Data do depósito
Valor (R$)
Fls. do processo
DG 004481
15/02/2007
102.923,72
291 a 292 e 295 a 300
CA 000026
15/02/2007
55.105,00
293 a 294
Total 158.028,72
Ressalte-se que os cheques no DG 004481 e CA 000026 foram emitidos pela Prefeitura
Municipal de Governador Valadares em favor de Telecomp Informática Ltda (fls. 291 e
293).
6.1 – Ciência pessoal do referido termo, conforme fls. 81.
6.2 – Na ocasião, o intimado prestou os esclarecimentos de fls. 82 a 84 em que declara
haver cedido sua conta bancária de no 49.2698 da agência 0550 do Banco Itaú a pedido
do Sr. Abelardo Fidelis da Silva Filho, então casado com a irmã de sua convivente,
sendo portanto seu concunhado.
Declarou haver constado como sócio da empresa Varejão Dantas Ltda sendo que, de
fato, o sócio seria o Sr. Edmundo Antônio da Silva Junior que lhe teria solicitado,
aditivamente, a outorga de poderes para fins de interposição de ação judicial visando ao
desbloqueio dos recursos depositados na já citada conta corrente.
Acrescentou nunca ter realizado qualquer negócio com a Telecomp Informática,
acreditando que os valores depositados em sua conta corrente teriam se originado de
desvios de recursos públicos da Prefeitura de Governador Valadares, MG, indicando os
Srs. Abelardo acima citado, e Edyr Cordeiro de Paula Silva, este último irmão de sua
convivente e residente na cidade de Governador Valadares, como as únicas pessoas
capazes de esclarecer as origens dos recursos.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

Quanto a esses recursos, informou que foram objeto de bloqueio judicial, tendo sido
interpostas ações para liberação dos valores, como demonstram os documentos de fls.
90 a 139.
Acerca de sua declaração de ajuste anual do exercício 2007, anexada às fls. 195 a 200,
afirmou não havê-la elaborado ou transmitido, atribuindo-a ao mesmo Sr. Aberlardo.
6.3 – Houve reintimação por meio do termo de fls. 243 a 244.
Em resposta, o Antônio Leite da Silva Junior apresentou o extrato da conta bancária no
49.2698 da agência 0550 do Banco Itaú do período de 08/01/2007 a 05/05/2008 (fls.
246 a 248), afirmando não dispor de outros documentos (fls. 245).
7. Foram encaminhados ao Sr. Abelardo Fidelis da Silva Filho, concunhado do Sr.
Antônio Leite da Silva Junior e por ele indicado como um dos envolvidos no depósito
dos valores abaixo relacionados, os termos de constatação e intimação de fls. 260 a 261
e de fls. 264 a 265, em que é solicitada a comprovação da origem dos recursos
creditados na corrente no 49.2698 da agência 0550 do Banco Itaú:
No do cheque
Data do depósito
Valor (R$)
Fls. do processo
DG 004481
15/02/2007
102.923,72
291 a 292 e 295 a 300
CA 000026
15/02/2007
55.105,00
293 a 294
Total 158.028,72
7.1 – Ciência conforme avisos de recebimento de fls. 263 e 267.
7.2 – Em atendimento, conforme carta resposta de fls. 268 o intimado informa que:
O ora intimado pegou uma fotocópia do depoimento do Antônio Leite da Silva
Júnior prestado ao juiz de direito do processo 001.2009.135133-3, em cujo processo
não consta nenhuma das afirmações e imputações que o fiscal faz no "termo de
"intimação 003" sobre alegada contratação de que contratou um advogado a mando
de "Edmundo Antônio da Silva Júnior" para "liberar dinheiro" da minha conta
pessoal.
Não resta portanto ao ora intimado requerer que seja refeita a mencionada intimação
constando a fotocópia autenticada do mencionado depoimento de Antônio Leite da
Silva Júnior para o fiscal.
8. Foi igualmente encaminhado ao Sr. Edyr Cordeiro de Paula Silva, cunhado do Sr.
Antonio Leite da Silva Junior e por ele indicado como um dos envolvidos no depósito
dos valores abaixo relacionados, o termo de constatação e intimação de fls. 249 a 250
em que é solicitada a comprovação da origem dos recursos creditados na corrente no
49.2698 da agência 0550 do Banco Itaú:
No do cheque
Data do depósito
Valor (R$)
Fls. do processo
DG 004481
15/02/2007
102.923,72
291 a 292 e 295 a 300
CA 000026
15/02/2007
55.105,00
293 a 294
Total 158.028,72
8.1 – Ciência pessoal do termo às fls. 250.
8.2 – Por meio da carta resposta de fls. 251 o Sr. Edyr Cordeiro de Paula Silva informa
que os Srs. Antônio Leite da Silva Junior e Abelardo Fidelis da Silva Filho prestaram
depoimentos judiciais (fls. 252 a 255) sem mencioná-lo nem indica-lo como alguém que
‘poderia prestar esclarecimentos’, pelo que entende que a fiscalização deveria acatar os
termos dos referidos depoimentos.
9. Foi também encaminhado ao Sr. Edmundo Antônio da Silva Junior, indicado pelo Sr.
Antônio Leite da Silva Junior como sócio de fato da Varejão Dantas Ltda e como
intermediário da ação judicial visando ao desbloqueio dos depósitos na conta na
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

corrente no 49.2698 da agência 0550 do Banco Itaú o termo de intimação e constatação
de fls. 256 a 257.
9.1 Por este termo o intimado foi solicitado a comprovar a origem dos recursos
creditados na corrente no 49.2698 da agência 0550 do Banco Itaú:
No do cheque
Data do depósito
Valor (R$)
Fls. do processo
DG 004481
15/02/2007
102.923,72
291 a 292 e 295 a 300
CA 000026
15/02/2007
55.105,00
293 a 294
Total 158.028,72
9.2 – A correspondência foi devolvida ao remetente (fls. 259 e 275), tendo sido
publicado o Edital de fls. 277.
10. Da mesma forma a Sra. Alexsandra Soares de Menezes Generoso, diretora de
finanças da Prefeitura de Governador Valadares, MG, a partir de janeiro de 2006, foi
intimada, conforme fls. 278 a 282. Ciência pessoal às fls. 278.
A intimada informou, acerca dos desvios de recursos que:
3. Indagada sobre a autoria dos desvios montados e a forma como isso ocorreu,
respondeu: QUE prevalece o depoimento judicial, ou seja, QUE fez os cheques por
imposição do Sr. Wersley Moura, sob pressão de ameaças, e que entregou-os em
suas mãos. Posteriormente fez alguns cheques também sob pretexto de quitação de
restos a pagar para o Sr. ALEJANDRO OMAR CUATTRIN, que, segundo pensa,
foi instruído pelo Sr. WESLEY MOURA para pressionar-lhe também;
4. Indagada sobre quem e como era definida a ordem de preferência para
pagamentos de restos a pagar, respondeu: QUE não existia ordem definida, ou seja,
o Prefeito e o Secretário de Fazenda definiam a seu critério o que e quando deveria
ser pago do total de restos a pagar acumulado, e cabia à depoente apenas cumprir.
No caso objeto da CPI, a depoente inseriu pagamentos de restos a pagar sem a
autorização daquelas pessoas, e que o Secretário de Fazenda assinou os cheques
junto a outros sem nenhum questionamento;
Constam dos autos os depoimentos judiciais prestados pela intimada relativos ao
Processo no 0105.07.22172999 da 2a Vara Criminal da Comarca de Governador
Valadares, MG (fls. 283 a 290).
11. A autoridade fiscal efetuou ainda as seguintes diligências:
11.1 – junto ao Sr. Oscar Lobo de Araújo Filho, administrador do prédio da Av.
Sebastião Salazar, no 16, em que funcionou o escritório do Sr. Carlos Alexandre Bezerra
de Melo (fls. 201 a 220);
11.2 – junto ao Sr. Carlos Alexandre Bezerra de Melo, técnico em contabilidade
contratado pela Fidelis Cobranças Ltda por meio do Sr. Abelardo Fidelis da Silva Filho
(fls. 221 a 226).
11.3 – junto à Sra. Maria Elci de Moura, mãe de Wesley de Moura, mencionado no
depoimento judicial da Sra. Alexsandra Soares de Menezes Generoso (fls. 311 a 318).
A mãe do Sr. Wesley de Moura informou, às fls. 313, que:
nenhuma atividade na DRIVE RENT A CAR; QUE seu filho W E S L E Y DE
MOURA não mantém contato com a depoente desde 2007, nem telefônico nem
pessoal; QUE, na época de ter seu nome envolvido na CPI da Prefeitura de Gov.
Valadares/MG, o Sr. WESLEY evadiu-se para os Estados Unidos da América, onde
acha que ele está residindo até hoje; O advogado que acompanha este ato, Sr.
ADEMAR VIEIRA, declara que t a m b ém não t em nenhum contato, nem
telefônico nem pessoal, c om o Sr. WESLEY DE MOURA, desde 2007, quando
aconteceram os fatos da CPI da Prefeitura de Valadares; QUE a DRIVE RENT A
CAR, que estava em nome do Sr. WESLEY e do Sr. HUDSON foi posteriormente
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

colocada em nome da Sra. MARIA ELCI e de sua filha WANESSA; QUE chegou a
assinar documentos da DRIVE RENT A CAR, a pedido de seus filhos, na roleta do
ônibus da Valadarense, sem ler; QUE não se lembra de ter assinado documentos
para transferência da DRIVE RENT A CAR para Ipatinga/MG; QUE nunca recebeu
nenhum dinheiro de seus filhos por ter assinado documentos solicitados por eles,
referentes à empresa;
12.A autoridade lançadora procedeu, então, à lavratura do auto de infração, em virtude
de ter sido constatada a seguinte infração, conforme descrição dos fatos e
enquadramentos legais de fls. 5 a 6, termo de verificação fiscal de fls. 10 a 18 e termo
de encerramento de fls. 341:
12.1 omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada (omissão no valor de R$ 158.028,72, fato gerador em 31/12/2007).
Foi aplicada multa qualificada, no percentual de 150%, sobre a infração apontada.
Foi elaborada representação fiscal para fins penais protocolada em processo no
10480.724147/201077, em apenso (fls. 345 e 446).
(...)
Foram apresentadas impugnações pelo contribuinte Antônio Leite da Silva Júnior
(e.fls. 402/405) e pelos seguintes coobrigados: Edyr Cordeiro de Paula (e.fls. 425/434), Abelardo
Fidélis da Silva Filho (efls. 416/419) e Edmundo Antônio da Silva Júnior (e.fls. 388/389).
Considerando que somente Antônio Leite e Edyr Cordeiro recorreram da decisão de piso, passo a
discorrer sobre as respectivas impugnações, tornando-se definitivo o julgado de primeira
instância relativamente aos demais impugnantes.
Alega o autuado (Antônio Leite da Silva Junior) que em depoimento prestado
junto à Justiça Federal teria esclarecido que fez um favor para Abelardo Fidélis da Silva Filho,
que consistiu em depositar e sacar cheques em sua conta corrente, sob promessa de que receberia
em troca a quantia de R$ 1.000,00. Assim, foram enviados R$ 158.028,72 em cheques e
reenviado o dinheiro para Abelardo Fidélis. Entretanto, continua, a fiscalização efetuou o
presente lançamento sobre o valor total de R$ 158.028,72 e não sobre o valor de R$ 1.000,00,
que aliás, afirma sequer ter recebido de Abelardo. Entende assim, que o lançamento deve ser
revisto, para que a base de cálculo seja alterada de R$ 158.028,72 para R$ 1.000,00, com as
deduções previstas em lei. Em tópico intitulado Mérito, o autuado reproduz os arts. 43 e 44 do
CTN; arts. 219, 518 e 519 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99) e argumenta que: “O Código e o Decreto
deixam claro que o valor integral do dinheiro que entrou e saiu na conta corrente bancária da
empresa não pode ser tributada, pois não é renda bruta da empresa que é o fato gerador do
imposto e sim o lucro.” Finaliza aduzindo que também a multa não teria sido aplicada
corretamente, pois o art. 44 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, prevê multa no
percentual de 75%, devendo haver prova de “dolo de sonegar”, para efeito de aplicação do
percentual de 150% e requer o cancelamento da autuação, ou alteração de sua base de cálculo.
O coobrigado Edyr Cordeiro de Paula, em sua impugnação de e.fls. 425/434,
principia asseverando que quando intimado para prestar esclarecimentos sobre os fatos que
estavam sendo, de forma conveniente, imputados pelo senhor Antônio Leite em "depoimento" á
fiscalização teria afirmado duas coisas:
• Primeira, os senhores Antônio e Abelardo prestaram depoimento na Justiça (Carta
Precatória 001.2009.135133-3) e em momento algum disseram o nome do contribuinte
e sim o nome do senhor Wellington Martins, muito menos deram a entender que o
contribuinte é quem "poderia prestar esclarecimentos" sobre os recursos
movimentados; e
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

• Segunda, a fiscalização deve respeitar o depoimento prestado pelos mencionados
senhores perante um juiz de direito, o que é feito dentro dos ditames legais e
constitucionais.
Complementa que, mesmo diante das mencionadas informações prestadas e
documentos apresentados, recebeu o auto de infração, onde é apontado como responsável
tributário, entretanto, a autuação deve ser inteiramente reformada no mérito. Advoga que os
documentos e depoimentos usados pelos Auditores não provam duas coisas essenciais: primeira,
que o contribuinte detinha poder sobre a conta corrente do senhor Antônio Leite; e, segunda, se o
contribuinte tinha interesse nos recursos depositados e sacados da mencionada conta-corrente.
Havendo nulidade nos atos procedimentais esta será transmitida para o processo administrativo
tributário, posto que o processo se concretizou com base em um vicio no procedimento, cujo ato
ilegal deve ser anulado, conforme art. 53 da Lei 9.784, 29 de janeiro de 1999. Em seguida,
citando os arts. 3o e 142 do CTN, argumenta que o lançamento seria nulo, pois teria violado
normas legais relativas à fiscalização, ao lançamento e à imputação de responsabilidade. Nessa
linha, reproduzindo os arts. 3o, 26 e 28 da Lei no 9.784, de 1999, afirma que a autoridade fiscal
teria deixado de intimá-lo durante o procedimento de fiscalização. Entende que, pela regra
contida no art. 28 da Lei 9.784, de 1999, os Auditores deveriam tê-lo intimado para comparecer
nos depoimentos feitos envolvendo o seu nome. O que lhe permitiria ter conhecimento das
"declarações", "contraditar" e alegar "suspeição" dos depoentes, bem como exigir a presença de
testemunhas, fato que importaria em nulidade do auto de infração no tocante a sua pessoa, por
ofensa aos princípios do contraditório e do direito à informação, ambos previstos no art. 5o,
incisos LV e XXXIII, respectivamente, da Constituição da República. Argui ainda, que a
autoridade fiscal lançadora teria deixado de carrear prova sobre a existência do pressuposto de
fato de sua responsabilidade tributária, conforme determina o caput do art. 9o do Decreto 70.235
de 6 de março de 1972. Assim, a sua responsabilidade não poderia prevalecer, uma vez que o art.
9° do Decreto 70.235, de 1999 exige "elementos de prova" e o art. 121, parágrafo único, I, do
CTN exige a demonstração do "interesse comum na situação que constitua o respectivo fato
gerador". Cita julgados deste Conselho e afirma que:
Os Auditores narram supostos "fatos", com base em imprestáveis "depoimentos" e
hipotéticos "documentos", no sentido da existência de movimentação de conta bancária
do senhor Antônio Leite omitida à tributação, cuja quantia seria originária de recursos
públicos.
Entretanto, o senhor Antônio prestou depoimento ao Poder Judiciário e afirmou que
emprestou a sua conta corrente para o senhor Abelardo Fidélis (CPF 356.524.034-20), o
qual também prestou depoimento ao Judiciário e afirmou que atendera a um pedido do
senhor Wellington Martins.
Necessário dizer que o "depoimento" prestado ao Auditor por não ter sido prestado
diante de testemunhas e nem diante do contribuinte como ordinariamente acontece até
na presença do Delegado (CPP, art. 6o V e Lei 9.784, art. 26 e 28) é imprestável como
"meio de prova".
Ao passo que a CPI lavra peças informativas sem poder de coisa julgada administrativa
ou judicial, como está escrito na Constituição, portanto não serve como documento
probatório contra o impugnante, até mesmo porque somente o senhor Wellington afirma
que os descontos dos cheques foi feito a mando do impugnante.
Sendo assim, não há prova da responsabilidade do impugnante pela movimentação
financeira na conta do senhor Antônio Leite.
A prova, inclusive presumida, é toda contrária ao senhor Wellington Martins, pois os
cheques estão nominais a empresa Telecomp de propriedade desse mencionado senhor.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

No caso vertente, não restou comprovado pelos Auditores que o contribuinte tivesse
interesse nas receitas ditas omitidas pelo senhor Antônio, nem mesmo que os recebida
das mãos desse senhor.
As impugnações foram consideradas pela autoridade julgadora de piso
tempestivas e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade. Os coobrigados Wesley de
Moura e Alexsandra Soares de Menezes Generoso não apresentaram impugnação, sendo assim
mantida a solidariedade passiva de ambos, tornando-se definitivo o lançamento relativamente
aos mesmos. Foram consideradas improcedentes todas as impugnações, sendo mantido o
lançamento em sua integralidade, assim como, a sujeição passiva de todos os coobrigados, sendo
exarada a seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEGALIDADE.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada,
visto que a ocorrência do fato gerador é demonstrada pela existência dos depósitos, e
não por um eventual benefício econômico a eles posterior.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM ILÍCITA. DESVIO DE VERBAS
PÚBLICAS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Tendo em vista que a tributação do imposto de renda pessoa física obedece aos
princípios da universalidade e da generalidade, previstos no inciso I do § 2o do art. 153
da CF/1988, significando que a incidência deve ser dar sobre todos os contribuintes, de
mesma forma, e em relação à totalidade da renda auferida, sem distinção quanto às
origens, a exoneração tributária dos resultados econômicos de fato criminoso antes de
ser corolário do princípio da moralidade constitui violação do princípio de isonomia
fiscal, de manifesta inspiração ética.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. LEGALIDADE.
A exigência do crédito tributário será formalizada em autos de infração ou notificações
de lançamento distintos para cada tributo, os quais deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
É cabível, por disposição literal da Lei no 9.430/1996, a incidência da multa de ofício
qualificada no percentual de 150% sobre o valor do imposto apurado em procedimento
de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte, quando restar comprovada, por meio de fatos e documentos
constantes do processo, a ocorrência de uma das condutas previstas nos arts. 71, 72 e
73, da Lei no 4.502/1964.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Demonstrado o interesse comum dos envolvido na prática do fato gerador da obrigação
principal que, in casu, consiste na ocorrência de depósitos bancários como previsto no
art. 42 da Lei no 9.430/1996, tendo todos eles participado e concorrido, ainda que de
diversas formas, para a realização dos referidos depósitos, deve ser mantida a
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

responsabilidade solidária tributária prevista no inciso I do art. 124 da Lei no
5.172/1966.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere do art.
59, inc. II, do Decreto no 70.235/1972, somente pode ser declarada quando o
cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode
ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
INSTRUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual, salvo quando fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando este deixar de conter os requisitos
estabelecidos pelo art.16, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e
quando o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre
convicção do julgador.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
COMUNICAÇÃO POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Far-se-á a intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal por ele fornecido, para
fins cadastrais, à administração tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário pelo contribuinte Antônio Leite da Silva Júnior
(fls. 489/493), onde volta a requerer sua exclusão do polo passivo da obrigação tributária, por
entender demonstrado que não possuía a disponibilidade econômica dos valores depositados em
sua conta corrente, a qual foi utilizada apenas, “por empréstimo”, para recebimento de tais
valores, mediante a promessa de recebimento de R$ 1.000,00 pela aludida utilização,
imaginando que seria um simples depósito em dinheiro. Alega que desconhecia, à época dos
fatos, a origem e natureza dos valores depositados em sua conta corrente.
Alega que a DRJ/REC entendeu que deveria tributar a totalidade do dinheiro
depositado por não ter sido provada a sua origem, entretanto, afirma que teria demonstrado a
origem do dinheiro, qual seja: deposito feito por TELECOMP e sacado por Abelardo Fidelís da
Silva Filho. Desta forma, a origem teria sido demonstrada e não deveria ter sido o recorrente
tributado ou lançado como responsável. Volta a solicitar que seja considerado apenas o referido
valor de R$ 1.000,00, a título de rendimento não oferecido à tributação. Acrescenta que o auto
de infração teria deixado claro que todos os "responsáveis" pelo dinheiro depositado em sua
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

conta teriam sido tributados, desta forma, as pessoas que supostamente estariam envolvidas com
o mencionado dinheiro já foram tributadas, o que não justificaria a inclusão do recorrente corno
responsável. Ademais, a la Turma da DRJ/REC teria entendido que não fora tributada a
integralidade do dinheiro depositado, pois foi a tributação da pessoa física com a dedução de
despesas, entretanto, os documentos do auto de infração demonstrariam que a tributação incidiu
como sendo de pessoa jurídica e não de pessoa física. Requer ainda o lançamento da multa de
ofício no percentual de 75%, uma vez que entende não provada a “má-fé”, para efeito de
qualificação da penalidade. Eis os principais argumentos apresentados:
Em sua defesa, o recorrente disse que emprestou a sua conta-corrente para Aberlado
Fidelis imaginando que seria um simples depósito em dinheiro, sendo que para isso
receberia R$ 1.000,00.
A 1a Turma da DRJ/REC entendeu que o recorrente sabia da ilicitude da origem do
dinheiro e por isso deveria ser responsável pela tributação sobre o dinheiro.
Todavia, os sincronismos dos fatos deixam claro que o recorrente simplesmente cedeu o
número da sua conta-corrente para o saque de uma quantia ali depositada, sem saber a
origem desse dinheiro.
Desta forma, a 1aTurma da DRJ/REC não poderia estender a tributação à pessoa do
recorrente.
A 1a Turma da DRJ/REC entendeu que deveria tributar a totalidade do dinheiro
depositado por não ter sido provada a origem do dinheiro.
Ocorre que o recorrente demonstrou a origem do dinheiro, a saber: deposito feito por
TELECOMP e sacado por Abelardo Fidelís da Silva Filho.
Desta forma, a origem foi demonstrada e não deveria ter sido o recorrente tributado ou
lançado como responsável.
A 1a Turma da DRJ/REC entendeu que deveria tributar a totalidade do dinheiro
depositado e não somente R$ 1.000,00.
O auto de infração deixa claro que todos os "responsáveis" pelo dinheiro depositado em
sua conta foram tributados.
Desta forma, as pessoas que supostamente estão envolvidas com o mencionado dinheiro
já foram tributadas, o que não justifica a inclusão do recorrente corno responsável.
A la Turma da DRJ/REC entendeu que não fora tributada a integralidade do dinheiro
depositado, pois foi a tributação da pessoa física com a dedução de despesas.
Ocorre que os documentos do auto de infração demonstram com clareza que a
tributação incidiu como sendo de pessoa jurídica e não de pessoa física.
Desta forma, a tributação, se mantida, deveria ser refeita pelo auditor fiscal.
A la Turma da DRJ/REC entendeu que multa deveria ser de 150%.
Ocorre que não foi provada a má-fé específica do recorrente.
Todo o tempo o recorrente demonstrou que emprestou a sua conta para Abelardo
Fidelis, para este sacar um dinheiro, sem imaginar a origem desse dinheiro.
Desta forma, não foi provada a má-fé para ser mantida a aplicação dessa multa de
150%.
Ao final é requerida a reforma do Acórdão proferido no julgamento de piso,
“para julgá-lo como sendo improcedente e excluir o recorrente como responsável pelo valor
objeto do lançamento tributário”.
Foram também cientificados da decisão de piso os coobrigados que haviam
apresentado impugnação ao lançamento, Srs. Edmundo Antônio da Silva Júnior, Abelardo
Fidélis da Silva Filho e Edyr Cordeiro de Paula.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

Somente o coobrigado Edyr Cordeiro de Paula, além do autuado, apresentou
recurso voluntário (e.fls. 517/530), onde, citando julgados deste Conselho, ratifica os argumentos
de defesa apresentados em sua impugnação, focados em suposta nulidade do lançamento por
ausência de intimação e violações procedimentais, bem como, a improcedência em virtude da
ausência de provas acerca da responsabilidade do recorrente, sempre voltados à sua exclusão do
polo passivo da obrigação tributária na condição de coobrigado. Frisa preambularmente que:
“...consoante se extrai dos documentos anexos (chat RFB e telas Ecac) que o contribuinte não
teve acesso ao PTA, pois o sistema continua indicando que sequer teria ocorrido a ciência pelo
sujeito passivo, talvez, por falha dos Correios ou atraso no próprio órgão de fiscalização, fato
que lhe causou prejuízo ao conhecimento das informações, bem como, no ato de interposição do
recurso voluntário.” Volta a suscitar nulidade do lançamento, citando os arts. 3o e 142 do
Código Tributária Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), por suposta
violação de normas legais relativas à fiscalização, ao lançamento e à imputação de
responsabilidade, contaminando assim todo o processo administrativo, posto que concretizado
com base em vício no procedimento, por força do art. 53 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999
Ainda em sede preliminar, aduz nulidade do auto de infração, por ofensa aos
princípios do contraditório e do direito à informação, ambos previstos no art. 5o, incisos LV e
XXXIII, respectivamente, da Constituição da República, uma vez que não teria sido intimado
pela fiscalização “para comparecer nos depoimentos feitos envolvendo o seu nome”, o que lhe
permitiria ter conhecimento das “declarações”, contraditar e alegar eventual suspeição do
depoente, bem como exigir a presença de testemunhas. Frisa não prosperar o entendimento da
DRJ quando aduz que: "somente pode ser declarada quando relacionado aos despachos e às
decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração",
pois, na presente autuação se trata de notável preterição do direito de defesa, o que, certamente,
lhe causou prejuízo, diante da ausência de concessão da oportunidade de participar de tais atos
no processo administrativo. Aduz não haver provas de sua responsabilidade, como exigido no at.
9o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, ao determinar que a exigência tributário deve
ser instruída com todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Também
não haveria prova de que teria sido beneficiado com o movimento da conta bancária, de forma
que não restaria comprovado o interesse comum na situação que constitui o respectivo fato
gerador, como previsto no inciso I do parágrafo único do art. 121 do CTN. Afirma que a decisão
da DRJ sequer adentraria a questão em torno da distribuição do ônus probatório, dando a
entender que, uma vez havendo presunção legal da ocorrência do fato gerador do tributo, esta
basta, não sendo necessário que o Fisco prove cabalmente o nexo causal entre o fato presumido e
seus responsáveis. Acrescenta que a sua responsabilização estaria baseada em depoimentos
prestados perante o Poder Judiciário pelo Sr. Antônio Leite, titular da conta bancária em que
houve a movimentação omitida da tributação e que seria originária de recursos públicos, porém
não teriam sido praticados sob o manto do contraditório. Complementa que:
Assim, a decisão, bem como os auditores narram supostos "fatos", com base em
"depoimentos", no sentido da existência de movimentação de conta bancária do senhor
Antônio Leite omitida à tributação, cuja quantia seria originária de recursos públicos, os
quais, como já dito, não foram praticados sob o manto do efetivo contraditório.
Entretanto, cumpre relembrar que ao apresentar resposta no procedimento fiscal, o
recorrente deixa claro que: a) os senhores Antônio e Abelardo prestaram depoimento na
Justiça (Carta Precatória 001.2009.135133-3) e em momento algum disseram o nome do
contribuinte e sim o nome do senhor Wellington Martins, muito menos deram a
entender que o contribuinte é quem "poderia prestar esclarecimentos" sobre os recursos
movimentados; devendo a fiscalização respeitar o depoimento prestado pelos
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

mencionados senhores perante um juiz de direito, o que é feito dentro dos ditames legais
e constitucionais.
Assim, o "depoimento" prestado ao Auditor por não ter sido prestado diante de
testemunhas e nem diante do contribuinte como ordinariamente acontece até na
presença do Delegado (CPP, art. 6° V e Lei 9.784, art. 26 e 28) é imprestável como
"meio de prova".
Ao passo que a CPI lavra peças informativas sem poder de coisa julgada administrativa
ou judicial, como está escrito na Constituição, portanto não serve como documento
probatório contra o recorrente, além de ter sido o único elemento utilizado pelo acórdão
para pautar o livre - mas que não pode ser arbitrário - convencimento da autoridade
julgadora. Ainda que assim não fosse, veja-se que somente o senhor Wellington afirma
que os descontos dos cheques foram feitos a mando do recorrente.
Sendo assim, não há prova da responsabilidade do recorrente pela movimentação
financeira na conta do senhor Antônio Leite, apta a autorizar a sua responsabilização.
A prova, inclusive presumida, é toda contrária ao senhor Wellington Martins, pois os
cheques estão nominais a empresa Telecomp de propriedade desse mencionado senhor,
não se tendo a pessoa de EDYR CORDEIRO DE PAULA SILVA nas cártulas
investigadas.
No caso, não restou comprovado pelos Auditores que EDYR CORDEIRO DE PAULA
SILVA tivesse interesse nas receitas ditas omitidas pelo senhor Antônio, nem mesmo
que os recebida das mãos desse senhor, devendo, assim, o c. CARF reformar o auto,
absolvendo o recorrente.
Em continuidade, inova o coobrigado/recorrente em sua razões de defesa, no
tópico intitulado “3.3 DA REGRA MATRIZ DA AUTUAÇÃO”. Argui que: “...partindo-se dos
próprios elementos do acórdão e do processo administrativo, teria havido desacerto na
definição da regra matriz da autuação, qual seja, a incidência do Imposto de Renda sobre
Pessoa Física em virtude da omissão de rendimentos por depósitos não comprovados, quando,
na verdade, caso assim fosse constatado, deveria ser autuada a pessoa jurídica como devedora
principal: Telecomp Informática Ltda, em virtude dos pagamentos sem causa por ela realizados
em favor dos terceiros e/ou endossatários. Ou seja, não deveria se tratar de IRPF, mas, quando
muito, de IRPJ e eventuais reflexos, com responsabilidade imputada às pessoas físicas
envolvidas de terceiros (art. 135 x art. 124 do CTN), já que segundo indica a doutrina a
solidariedade prevista nesse último dispositivo, não é forma de eleição de responsável
tributário, nem de sujeição passiva por responsabilidade indireta, como querem alguns. Afinal,
deve-se registrar que os depósitos bancários têm origem (supostamente) comprovada pela
Fiscalização, qual seja, o desvio ilícito de recursos da Prefeitura de Governador Valadares
dirigidos à empresa Telecomp Informática Ltda.” Acrescenta que, caso mantida a narrativa dos
fatos pela fiscalização, tanto a regra matriz de incidência tributária, quanto de responsabilidade
tributária, estariam equivocadas, de forma que a autuação deveria ter recaído sobre a pessoa
jurídica, com imputação da responsabilidade aos terceiros envolvidos, devendo ser reformada a
decisão da DRJ, no sentido de absolver Edyr Cordeiro de Paula Silva da referida exigência
tributária.
Requer ao final, o acolhimento do recurso, com integral provimento, anulando o
lançamento, tendo em vista a ausência de intimação do contribuinte e demais violações às regras
processuais, e eventualmente, seja o acórdão recorrido reformado, em razão dos fundamentos
expostos acima fundamentados, excluindo o coobrigado da presente exigência tributária,
É o relatório.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Recurso do coobrigado Edyr Cordeiro de Paula Silva
O coobrigado/recorrente Edyr Cordeiro foi intimado da decisão de primeira
instância, por via postal, em 08/02/2021, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 550. Tendo
sido o recurso encaminhado por via postal e postado em 10/03/202, conforme atesta o carimbo
aposto pelos Correios no envelope de remessa (e.fl. 548) considera-se tempestivo, Os demais
pressupostos de admissibilidade serão aferidos na sequência.
Conforme relatado, o coobrigado Edyr Cordeiro de Paula Silva traz em seu
recurso novos argumentos de defesa, não suscitados por ocasião da apresentação da impugnação.
Trata-se das teses de que os depósitos bancários teriam origem comprovada pela fiscalização e
de que o lançamento deveria ter sido efetuado na pessoa jurídica Telecomp Informática Ltda e
não na pessoa física.
Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal federal, a apresentação da impugnação inicia a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal, devendo em tal momento ser apresentados todos os argumentos de defesa
em que a então impugnante pretenda se fundar, assim como as provas/documentos em que se
baseiam sua defesa. Portanto, era dever do coobrigad, já no ensejo da apresentação da
impugnação, momento em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de
fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de
preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse
fundamentar sua defesa. É o que disciplina os dispositivos normativos pertinentes à matéria,
artigos 15 e 16 do referido Decreto no 70.235, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do
CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Nesses termos, devem ser
considerados preclusos os referidos argumentos, apresentados somente nesta fase processual,
motivo pelo qual deixo de conhecer dos argumentos de defesa de que os depósitos bancários
teriam origem comprovada pela própria fiscalização e de que o lançamento deveria ter sido
efetuado na pessoa jurídica Telecomp Informática Ltda e não na pessoa física.
O responsável solidário foca parte de sua defesa em suposto cerceamento do seu
direito ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta ofensa aos princípios do contraditório e do
direito à informação, uma vez que não teria sido intimado pela fiscalização “para comparecer
nos depoimentos feitos envolvendo o seu nome”, o que lhe permitiria ter conhecimento das
“declarações”, contraditar e alegar eventual suspeição, bem como exigir a presença de
testemunhas. Invoca ainda inobservância aos preceitos dos arts. 3o, 28 e 29 da Lei no 9.784, de
1999. Notificação esta, ainda segundo seu entendimento, lavrada tomando como base
depoimentos de terceiros e com ausência de provas de sua responsabilidade, indispensável à
comprovação do ilícito. Também não haveria prova de que teria sido beneficiado com o
movimento da conta bancária, de forma que não restaria comprovado o interesse comum na
situação que constitui o respectivo fato gerador, como previsto no inciso I do parágrafo único do
art. 121 do CTN
Antes de análise do mérito, cumpre pontuar que as decisões administrativas que o
recorrente trouxe ao presente recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e
não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a
essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a
efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do
processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Não merece acolhimento o argumento do recorrente de que não fora chamado ao
procedimento, tampouco citado ou intimado, não participando de nenhuma fase do procedimento
fiscal, sendo irregular sua figuração no polo passivo do presente contencioso fiscal.
De acordo com o verbete sumular no 162 deste Conselho, o direito ao
contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa durante a verificação dos
fatos, visto ser incabível tal alegação ante a ausência de litígio, ou seja, antes da formalização da
exigência fiscal. Não há ainda, exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo,
consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito passivo. Antes da impugnação, não há
litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pelo autoridade fiscal.
Portanto, inexiste processo, assim entendido, como meio para solução de litígios, haja vista,
ainda não haver litígio e a pretensão da Fazenda ainda não se concretizou. Logo, não há que se
falar em preterição ao direito de defesa do contribuinte no transcurso da ação fiscal.
Cumpre ainda pontuar, nesta parte inicial do voto, o comando do art. 69 da Lei no
9.784, de 1999, no sentido de que os processos administrativos específicos continuam sendo
regidos pelas leis próprias, sendo a eles aplicados apenas subsidiariamente os preceitos dessa
Lei. Nesse sentido, registre-se que a norma que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF) de
determinação e exigência dos créditos tributários da União é o Decreto no 70.235, de 1972, não
se justificando a invocação pelo recorrente, dos preceitos da Lei no 9.784, de 1999, nos pontos
em que há regulamentação específica no PAF.
No que se refere às alegações de que não haveria provas de sua responsabilidade
ou de que teria sido beneficiado com o movimento da conta bancária, de forma que não restaria
comprovado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária,
em que pese a extensa peça recursal, estando consubstanciados na mesma todos os argumentos
de defesa já articulados por ocasião do oferecimento da impugnação, entendo que tais
argumentos foram clara e suficientemente rebatidos nos fundamentos do Acórdão recorrido.
Concordando com os termos da decisão de primeira instância, peço vênia para parcial
reprodução de tais fundamentos, os quais adoto como razão de decidir:
Da responsabilidade solidária
80. Constam do pólo passivo da relação jurídica tributária os Srs. Antônio Leite da Silva
Junior, Wesley de Moura, Edyr Cordeiro de Paula Silva, Edmundo Antônio da Silva
Junior, Abelardo Fidélis da Silva Filho, e Alexsandra Soares de Menezes Generoso.
81. De início, deve-se esclarecer que as questões relativas à ocorrência do fato gerador
já foram apreciadas nos itens 21 a 35 deste Voto, tendo-se concluído que a lei tributária,
mais especificamente o art. 42 da Lei no 9.430/1996, determina a tributação dos valores
depositados em contas bancárias conforme a seguir parcialmente transcrito:
(...)
81.1 – Menciona-se mais uma vez a esclarecedora a Súmula no 26 editada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no sentido de que a ocorrência
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

do fato gerador é demonstrada pela existência dos depósitos, e não por um eventual
benefício econômico posterior aos depósitos, como se pode ler abaixo:
no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
81.2 Dessa forma a sujeição passiva tributária deve ser examinada independentemente
da verificação da obtenção de qualquer efetivo proveito econômico por parte dos
envolvidos, proveito este prescindível à demonstração da ocorrência do fato gerador
previsto no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
82. Dispõem o caput e o inciso I do art. 124 do CTN que são solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
83. A premissa fundamental nesse evento é o interesse comum de mais de uma pessoa
na situação que constitua o fato gerador. A consequência jurídica desta sujeição passiva
dar-se-á em relação à obrigação principal, a qual poderá ser exigida de qualquer um dos
interessados, sem benefício de ordem.
84. No caso, a ocorrência do fato gerador é diretamente vinculada aos depósitos
efetuados em 15/02/2007 na conta corrente no 49.2698 da agência 0550 do Banco Itaú,
por meio dos cheques no DG 004481 e CA 000026 emitidos pela Prefeitura Municipal
de Governador Valadares em favor de Telecomp Informática Ltda (fls. 291 e 293).
85. A atuação dos envolvidos na ocorrência do fato gerador pode ser constatada
mediante leitura do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito, Processo no
189/2007, da Câmara Municipal de Governador Valadares, MG anexado às fls. 19 a 78,
cujos trechos mais relevantes para julgamento desta lide são parcialmente transcritos:
(...)
85.1 – Consta do referido relatório um esquema que inter-relaciona os envolvidos:
(...)
88. Já o Sr. Edyr Cordeiro de Paula Silva afirma em sua defesa (fls. 437 a 440) que toda
a responsabilidade seria do Sr. Wellington Martins da Cruz, proprietário da empresa
Telecomp Informática Ltda.
88.1 - Todavia tal alegação não pode prosperar, face às conclusões do Relatório da
Comissão Parlamentar de Inquérito às fls.
Enquanto isso, os demais cheques, eram entregues ao empresário Wesley Moura,
que os repassava par ao senhor Edyr Cordeiro de Paula Silva, sendo que, este, de
posse dos referidos documentos de crédito, efetuada o depósito dos cheques ora
recebidos, nas contas da empresa Telecomp Informátiva LTDA, cujo gestor é o
senhor Wellington Martins da Cruz, bem como, da empresa Fidélis Cobrança
LTDA, cujos sócios são Abelardo Fidélis da Silva Neto e Carolina Menezes de
Aquino Fidélis, e ainda, da pessoa física Antônio Leite Silva Júnior.
Ressalte-se ainda que o próprio Sr. Edyr juntou à impugnação o depoimento judicial
prestado pelo Sr. Abelardo (fls. 348), em que este último afirma que foi ele, Edyr, seu
cunhado, a pessoa que intermediou seu contato com o Sr. Wellington, do que resultou a
ocorrência do fato gerador.
89. É forçoso concluir que o fato gerador do imposto de renda, no caso, os depósitos
bancários efetuados em 15/02/2007 na conta corrente no 49.2698 da agência 0550 do
Banco Itaú, por meio dos cheques no DG 004481 e CA 000026 emitidos pela Prefeitura
Municipal de Governador Valadares em favor de Telecomp Informática Ltda (fls. 291 e
293), ocorreram em razão da atuação em cadeia, posto que conjunta e sequenciada, dos
seguintes envolvidos:
(...)
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

90.3 Nesse sentido, estou convencida, assim como se convenceu a autoridade fiscal, que
o Sr. Edmundo Antônio da Silva Junior, pessoa civilmente capaz e homem de negócios,
possuía discernimento suficiente, à época dos fatos, para compreender as causas – a
origem ilícita dos recursos depositados na conta corrente do Sr. Antônio Leite da Silva
Junior a pedido de seu irmão, Sr. Edyr Cordeiro de Paula e Silva, que recebeu os
cheques assim como as consequências dos fatos praticados – a concretização do desvio
de verbas públicas, haja vista ter tomado conhecimento da efetivação dos depósitos e do
bloqueio judicial.
(...)
91. Enfim, demonstrado o interesse comum dos envolvido Srs. Antônio Leite da Silva
Junior, Wesley de Moura, Edyr Cordeiro de Paula Silva, Edmundo Antônio da Silva
Junior, Abelardo Fidélis da Silva Filho, e Alexsandra Soares de Menezes Generoso – na
prática do fato gerador que, in casu, consiste na ocorrência de depósitos bancários como
determina o art. 42 da Lei no 9.430/1996, tendo todos eles participado e concorrido,
ainda que de diversas formas, para a realização dos referidos depósitos, julgo deva ser
mantida a responsabilidade solidária tributária prevista no inciso I do art. 124 da Lei no
5.172/1966.
Os excertos acima reproduzidos não deixam dúvida de que não se sustentam as
alegações do coobrigado/recorrente, de que não haveria provas de sua responsabilidade.
Encontra-se demonstrado nos autos engenhoso esquema de desvio de verbas públicas e
consequente sonegação fiscal, praticado em conluio pelo contribuinte e todos os coobrigados.
Sendo descrita, de forma minuciosa, a participação de cada um dos envolvidos, evidenciando,
assim, o interesse comum na situação constitutiva do fato gerador do presente lançamento, o que
autoriza a aplicação do instituo da solidariedade conforme previsto no inc. I, do art. 124 do CTN.
O coobrigado traz em seu recurso os mesmos argumentos da peça impugnatória.
Anuindo com os termos e fundamentos da decisão de piso acima reproduzidos e não tendo o
recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o entendimento deste julgador, em
vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, adoto tais fundamentos também como minhas razões de
decidir.
Em arremate, cumpre repisar que o Auto de Infração se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, quais sejam:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o
lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a
preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada conforme se demonstrou.
Recurso do contribuinte Antônio Leite da Silva Júnior
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

O recorrente Antônio Leite foi intimado da decisão de primeira instância, por via
postal em 21/04/2012, conforme meio de Aviso de Recebimento (e.fl. 488). Tendo sido o
recurso protocolizado em 10/05/2012, conforme atesta o carimbo de recebimento aposto por
servidor do Centro de Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil no
Recife/PE (e.fl. 489), é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Requer o recorrente sua exclusão do polo passivo da obrigação tributária, por
entender demonstrado que não possuía a disponibilidade econômica dos valores depositados em
sua conta corrente, a qual foi utilizada apenas, “por empréstimo”, para recebimento de tais
valores, mediante a promessa de recebimento de R$ 1.000,00 pela aludida utilização,
imaginando que seria um simples depósito em dinheiro. Alega que desconhecia, à época dos
fatos, a origem e natureza dos valores depositados em sua conta corrente e que a DRJ/REC
entendeu que deveria tributar a totalidade do dinheiro depositado por não ter sido provada a sua
origem, entretanto, afirma que teria demonstrado a origem do dinheiro, qual seja: depósito feito
por TELECOMP e sacado por Abelardo Fidélis da Silva Filho. Desta forma, a origem teria sido
demonstrada e não deveria ter sido o recorrente tributado ou lançado como responsável.
Acrescenta que o auto de infração teria deixado claro que todos os "responsáveis" pelo dinheiro
depositado em sua conta teriam sido tributados, desta forma, as pessoas que supostamente
estariam envolvidas com o mencionado dinheiro já foram tributadas, o que não justificaria a
inclusão do recorrente como responsável. Ademais, os documentos do auto de infração
demonstrariam que a tributação incidiu como sendo de pessoa jurídica e não de pessoa física.
Acorde registrado no tópico anterior, consta dos autos a descrição de engenhoso
esquema de desvio de verbas públicas e consequente sonegação fiscal, praticado em conluio pelo
contribuinte e todos os coobrigados. Apesar de afirmações em contrário, encontra-se
demonstrada a ocorrência de efetiva participação do autuado, Sr. Antônio Leite, em tal esquema.
Participação esta que não se limitaria ao simples empréstimo de sua conta corrente para efeito de
depósito dos cheques e saque do correspondente numerário.
Foi destacado que o recorrente não contesta a titularidade da conta corrente onde
ocorreu a movimentação financeira que deu origem à autuação. Preceitua a Súmula CARF no 32,
que, ressalvada a possibilidade de comprovação com documentação hábil e idônea do uso de sua
conta por terceiros, a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais da instituição financeira;
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
Ora, os fatos narrados, e a própria defesa do autuado, não demonstram eventual
situação de excepcionalidade aventada no verbete sumular, de que a conta poderia ter sido
utilizada por terceiros, e tampouco é contestada a ocorrência dos depósitos. O fato é que os
cheques foram emitidos em nome de uma pessoa jurídica e depositados diretamente na conta do
autuado, mediante endosso. Endosso que não foi reconhecido pelo gestor da pessoa jurídica,
levantando suspeita de pratica fraudulenta, tudo conforme a parte das “Conclusões” do
“Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito”, Processo no 189/2007, da Câmara
Municipal de Governador Valadares/MG (e;fls. 19 a 78), especificamente na e.fl. 39, consta:
Na conta de Antônio Leite Silva Júnior foram depositados dois cheques, totalizando um
montante de R$ 158.028,72, conforme demonstrativo abaixo, sendo que ambos
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

encontravam-se nominais à empresa Telecomp Informática, mas no verso constava
endosso para o senhor Antônio Leite, endosso este, que não foi reconhecido pelo senhor
Wellington Martins da Cruz, gestor da Telecomp, situação esta, que reforça ainda mais,
a existência de indícios de endossos fraudulentos:
A tributação com base em depósitos bancários encontra-se disciplinada pela Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a alteração introduzida pelo art. 4o da Lei
n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
O legislador estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos com
base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, tem-se a
autorização para considerar ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco
juntar qualquer outra prova. Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade
deve estar munida de provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador, a produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de
Processo Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (juris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte, a sua
produção. No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e justificar
documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados. Por comprovação de origem, entende-
se a apresentação de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o
valor, a data e, principalmente, que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento,
como simples indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Com a
finalidade de comprovar os depósitos considerados como de origem não comprovada pela
fiscalização, o contribuinte deveria ter apresentado, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
n° 9.430/96, documentação hábil e idônea que pudesse identificar a origem dos créditos
efetivados, com seus valores e datas, coincidentes com os valores e datas em que os recursos
ingressaram em suas contas correntes e, principalmente, que a documentação apresentasse, de
forma inequívoca, a que título os referidos créditos foram efetuados em sua conta corrente, o que
efetivamente o notificado não logrou demonstrar. Não basta afirmar que os depósitos se
originaram de cheque emitido originalmente em nome de uma pessoa jurídica, considerando
assim demonstrada sua origem, ou que, os respectivos valores deveriam ser tributados na pessoa
jurídica. O fato dos cheques serem emitidos em nome da empresa Telecomp e, posteriormente,
depositados na conta corrente do autuado, mediante endosso, demonstram uma nova operação,
que deveria ser devidamente justificada. Ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
Quando a lei trata de "documentação hábil e idônea", está se referindo a
documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de
datas e valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada.
Deslindando a que título esses créditos bancários ingressaram em sua conta-corrente. A acepção
da palavra “origem”, utilizada no artigo 42, não significa, tão-somente, demonstrar quem é o
responsável por um depósito, mas, principalmente, identificar a natureza da operação que deu
causa ao crédito. Isto se fundamenta no fato de que, para ser cumprida a ordem legal prevista no
§ 2.° do mesmo art. 42, em que, uma vez comprovada a origem do depósito, este será submetido
às normas de tributação específicas, é necessário, para a correta tipificação do caso concreto, que
a definição de comprovação da origem inclua também a capacidade de se determinar se os
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

valores creditados ao sujeito passivo são, ou não, rendimentos tributáveis na pessoa física em
razão de sua natureza e titularidade. Em outras palavras, a lei determina que, caso comprovada a
origem, deve-se verificar se há valores tributáveis e se estes compuseram a base de cálculo do
imposto e, caso contrário, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes são simplesmente considerados receita omitida.
É de se destacar o fato de que o recorrente impetrou “Interpelação Judicial”,
contra o Banco Itaú, onde afirma que a quantia de R$ 158.028,72 depositada em sua conta
corrente, seria proveniente de vendas de pedras preciosas, operação comum na região de
Governador Valadares/MG, o que desabona suas afirmações de que teria apenas “emprestado”
sua conta para depósito dos valores. Tal afirmação consta da petição inicial da interpelação (e.fls.
91/92), onde é requerida a liberação da quantia depositada em sua conta.
Caberia assim ao interessado, trazer aos autos elementos que corroborassem sua
exposição. Meras alegações, sem a correspondente documentação comprobatória que demonstre,
de forma inequívoca, a que título os créditos foram efetuados nas suas contas correntes, não se
prestam a afastar a exigência tributária, devendo ser mantido o lançamento em nome do titular da
conta corrente, nos termos da já citada Súmula 32 deste Conselho.
Aplicação da Multa Qualificada no Percentual de 150%
Argui o recorrente ser injustificada e incabível a aplicação da multa qualificada de
150%, eis que a autoridade fiscal, no seu entender, não demonstrou a ocorrência de “dolo de
sonegar”, condição prevista em Lei para autorizar a exacerbação da penalidade, consoante
expressamente declarado nos dispositivos legais adotados.
Apesar da alegada ausência de justificativas para a qualificação da multa, há farta
documentação nos autos que demonstram o oposto. A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
art. 72, conceitua fraude como “toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo da reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.” O Acórdão 9202003.128 – CSRF, 2a turma,
trata do tema nos seguintes termos:
A fraude se caracteriza por uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação e pressupõe, sempre, a intenção de causar dano à fazenda pública, num
propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Assim, ainda que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar
caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, onde,
utilizando-se de subterfúgios, escamoteia na ocorrência do fato gerador ou retarda o
seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
(...)
A multa qualificada não é aplicada somente quando existem nos autos documentos
com fraudes materiais, como contratos e recibos falsos, notas frias etc., decorre
também da análise da conduta ou dos procedimentos adotados pelo
contribuinte que emergem do processo. (Acórdão 9202003.128, CSRF, 2a Turma,
de 27 de março de 2014)
Nos presentes autos são evidenciados elementos que autorizam a qualificação da
multa, explicitados em tópicos próprios, tais como: a) o fato do contribuinte ter declarado os
valores depositados, objeto do lançamento, no campo relativo a “Declaração de Bens e Direitos”
(e.fl. 199), a título de “transação comercial”; b) utilização de diversas pessoas, físicas e jurídicas,
com endosso de cheques, para dificultar o rastreio dos numerários, conforme evidenciado pelo
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724146/2010-22

rol de coobrigados; c) interpelação judicial proposta pelo autuado, onde afirma tratar-se de
valores recebidos a título de venda de pedras preciosas, entre outros. Baseado em tais
fundamentos e da análise dos documentos e informações constantes dos autos, entendo presentes
as circunstâncias qualificadoras da multa, previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964,
devido à prática de atos tendentes a impedir ou retardar o conhecimento ou circunstâncias
materiais do fato gerador, praticados em conluio, devendo ser mantida a multa qualificada.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário do autuado Antônio
Leite e parcialmente do recurso do coobrigado Edyr Cordeiro, exceto quanto aos argumentos de
defesa no sentido de que os depósitos bancários teriam origem comprovada e de que o
lançamento deveria ter sido efetuado na pessoa jurídica e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital